Tribunal: STF
Processo: HC 76109
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. REPRESENTAÇÃO: LEI
9.099, DE 26.09.95. COMPOSIÇÃO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
I - Já vencida a instância de conhecimento e
encontrando-se o feito em fase de julgamento da apelação interposta
pela defesa, quando veio a lume a Lei 9.099/95, fez-se a conversão
do julgamento em diligência, para cumprimento do disposto no art. 91
da mesma Lei 9.099/95. Oferecida a representação pela vítima, não há
falar em composição civil. Lei 9.099/95, art. 75.
II  -  Existente sentença condenatória, não há falar em
suspensão processual.
III -  H.C. indeferido.